Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717464-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CINEIDE MARIA FREIRE DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de CINEIDE MARIA FREIRE DE FREITAS, consistente em determinar o recolhimento das custas pertinentes ao procedimento, sob pena de arquivamento. Aduz o agravante, em breve síntese, que com lastro em título executivo judicial, deflagrou o cumprimento de sentença relativamente aos honorários de sucumbência (Processo n. 0709345-93.2018.8.07.0018), contudo, a r. decisão agravada determinou o recolhimento das custas processuais por parte do ente distrital, a despeito de sua isenção legal. Sustenta que o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública não reconhecia a legitimidade do Distrito Federal para a execução de honorários advocatícios em cumprimento de sentença, as quais só foram adiante por força de decisões proferidas em sede recursal, que reconheceram a legitimidade do ente distrital para executar honorários. Afirma que, em mudança de entendimento, o Juízo deixou de decretar a ilegitimidade ativa do Distrito Federal, mas determina que se recolha as custas processuais relativas aos cumprimentos de sentença atinentes aos honorários advocatícios, negando vigência ao art. 1o do Decreto Lei 500/69 e ao art. 4o da Lei 9.289/96. Entende que, uma vez reconhecida pela jurisprudência deste e. Tribunal a legitimidade ativa do DF para a execução de honorários, a isenção das custas processuais é consequência lógica, máxime porque o ente federativo ocupou um dos polos da ação na fase de conhecimento, devendo nele permanecer na fase de cumprimento de sentença, que é a simples materialização do que restou decidido na sentença. Nesse sentido, ressalta que o Distrito Federal mantém todas as prerrogativas, dentre as quais a isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 4o da Lei 9.289/96, ainda que os honorários sejam destinados ao Sistema Jurídico do Distrito Federal e considerados como verba privada. Defende o desacerto da r. decisão agravada, afirmando que não há qualquer limitação legal ao direito de isenção de custas na hipótese dos autos, e que apenas uma alteração legislativa poderia fazê-lo. Colaciona jurisprudência a embasar sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo para que a r. decisão recorrida seja suspensa, ou seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos em que foi proposto. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão, prosseguindo-se o cumprimento de sentença nos termos em que proposto. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC/2015, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, verifico a presença da plausibilidade do direito invocado, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto a fase de cumprimento de sentença será obstada caso o ente distrital não recolha as custas processuais pertinentes, quando legalmente isento de tais encargos. Com efeito, o art. 7o da Lei Distrital no 5.369/14 apresenta a seguinte redação: Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. A norma supratranscrita expressamente prevê que, embora constitua verba de natureza privada destinada aos membros integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal, o repasse deve ser disciplinado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Nesse sentido, torna-se desarrazoado exigir que o ente distrital recolha custas processuais em nome de seus procuradores, haja vista tratar-se de verba honorária que, embora considerada privada, porquanto destinada exclusivamente aos advogados públicos, goza de peculiaridades, como a submissão ao regime jurídico administrativo e à disciplina imposta pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Ora, se o legislador distrital instituiu o referido estímulo a seus patronos sem gerar aumento de despesa aos cofres públicos, e sem que a sua execução interfira negativamente na qualidade do serviço público prestado, cabe ao Poder Judiciário cumprir as determinações legais, não só admitindo a legitimidade do ente federado para executar verba sucumbencial oriunda de ação judicial em que sagrou-se vencedor, como também estendendo-lhe o benefício legal da isenção de custas processuais, nos termos do disposto no art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 4o da Lei no 9.289/96. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado para suspender a r. decisão quanto à imposição de pagamento de custas processuais referente ao cumprimento de sentença, relativo aos honorários de sucumbência, até julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 18 de junho de 2020 16:50:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator